Tribunal: TJES
Processo: 0000008-27.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL.TRAFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

2
. A alegada condição de usuário, por si só, não impede que a apelante também comercialize drogas, especialmente porque sequer demonstrou possuir alguma atividade lícita.

3.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

4. O pedido de isenção de custas deverá ser direcionado ao Juiz da Execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000008-27.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIMERY DAS NEVES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.TRAFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução.

2
. A condição de usuário, por si só, não impede que a apelante também comercialize drogas, especialmente porque sequer demonstrou possuir alguma atividade lícita.

3.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

4. O pedido de isenção de custas deverá ser direcionado ao Juiz da Execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000008-27.2020.8.08.0050

APELANTE: ROSIMERY DAS NEVES RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROSIMERY DAS NEVES RODRIGUES
em face da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3° Vara Criminal de Viana, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-a pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
,
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

em regime inicial
aberto
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (
f
olhas

167/171
), limita-se a apelante a requerer a
desclassificação
para o tipo previsto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/06

e requer
i
senção das custas processuais
.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 04/01/2020, por volta de 22h30min, durante patrulhamento no bairro Primavera, em Viana, policiais militares perceberam atividade suspeita por parte de Rosimery das Neves Rodrigues e Beatriz Alves Santos da Silva, próximo ao Bar do Toba na Rua Floriano Varejão.

Consta que após evidenciada a prática da traficância, os militares efetuaram a abordagem, sendo que, ao perceber a presença da guarnição no local, Beatriz entrou no bar e jogou
04 (quatro) papelotes de cocaína atrás do freezer
, o que foi visualizado pela guarnição.

Infere-se que, ao continuarem as buscas no local onde Beatriz havia sido avistada buscando entorpecentes, foi encontrada uma sacola contendo em seu interior
06 (seis) papelotes de cocaína e 08 (oito) buchas de maconha, além da quantia de R$15 (quinze reais) em espécie.
Rosimery, por sua vez, entregou a quantia
de R$70,00 (setenta reais) em notas fracionadas aos militares.
No entanto, diante da suspeita de que esta escondia mais ilícitos em suas partes íntimas, a equipe pediu o apoio de outra guarnição que, após a revista, encontraram um pouco abaixo dos seios da apelante, mais
03 (três) buchas de maconha e 02 (dois) papelotes de cocaína
.

Segundo a exordial, restou constatado que elas
traziam consigo e tinham em depósito
12 (doze) papelotes

de cocaína
e
11 (onze) buchas de maconha
, para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade
restou demonstrada pelo laudo de exame químico à
folha 70.

A
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos e ratificados na fase judicial, a despeito da negativa da apelante Rosimery.

Esta, em seu interrogatório judicial,
declarou ser usuári
a
de drogas
, porém
negou
que estava traficando, afirmando que no dia dos fatos, estava sentada, conversando no bar, quando os policiais chegaram. Também negou que estava portando drogas abaixo dos seios no momento da abordagem pelos policiais.

Entretanto, os policiais militares
Luismar de Lima Souza Teodorio
e
Valdecir Lopes de Sá
foram uníssonos em afirmar que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e categóricos ao dizer que
visualizaram a ação de traficância pela apelante e a outra acusada
(Beatriz) durante o patrulhamento de apuração da denúncia recebida, momento em que, após o procedimento de abordagem e de busca no local, foram encontradas as substâncias ilícitas objeto do tráfico praticado:

"Que se recorda da ocorrência; que o local era de intenso tráfico de drogas; que houve denúncia e foi averiguar; que não se recorda a sequência dos fatos; que confirma a assinatura do depoimento policial;
que na denúncia mencionava que uma das acusadas ia ao
local
, buscava e entregava, já a outra guardava o dinheiro
; que cada acusada ficava responsável por cada coisa; [...] que no local onde as acusadas foram visualizadas estava bem iluminado e possuía boa visualização; [...] que as acusadas foram visualizadas próximo ao bar do Toba, que havia uma movimentação das acusadas, de irem aproximadamente a 10 metros do bar e retornavam; que foi o policial De Sá que encontrou as drogas;
que visualizou usuários indo até acusadas para comprar,
mas não se recorda quantas vezes visualizou realizando essa movimentação [...].(Testemunha- PMES-
Luismar de Lima Souza Teodorio
)

"[...] que se recorda de ter chamado guarnição do 70 Batalhão para realizar buscas pessoais nas acusadas; que conhecia a acusada Rosemery; que a rua dos fatos é uma boca de fumo; que via sempre a acusada Rosemery no local;
que tinha informação que a acusada Rosemery era a responsável de ir comprar as drogas para os usuários que chegavam ao local
; que essa conduta no tráfico tem o termo "lagartear";
que na
data
dos fatos a acusada estava diretamente traficando
; que no dia foi feita observação; que não se recorda o que visualizou a acusada Rosemery fazendo, pois após os fatos apreendeu a acusada, da Rosemery também por tráfico de drogas, então pode acabar confundido as ocorrências;
que no dia dos fatos a acusada Rosemery estava com outra mulher e ambas estavam traficando
; com portamento das acusadas sempre foi ligado ao pessoal do tráfico e no dia especificamente estavam traficando; [...]
que mesmo dessa distância conseguiu ter boa visualização, pois as acusadas estavam embaixo de uma marquise do bar, iluminado, então conseguiu ver toda movimentaçã
o
; que normalmente os usuários chegavam, compravam e desciam; que na hora, poucas pessoas estavam comprando, umas duas ou quatro e saíram; que uma das acusadas entrou no bar e dispensou algo, mas não se recorda qual das acusadas;
que com a acusada Rosemery foi encontrado dinheiro
; [...] que não foi feita busca pessoal nas acusadas antes da chegada da policial feminina; que no local havia bastantes usuários e pessoas bebendo; que as acusadas moram na rua e são bem populares no local;
que a acusada Rosemery sempre estava no meio de traficantes envolvida
[...]
(Testemunha- PMES-
Valdecir Lopes de Sá
)

Percebe-se que os policiais ouvidos em juízo confirmaram o depoimento que haviam prestado em esfera extrajudicial, afirmando que ao chegar ao local de intenso tráfico de drogas, ficaram em observação e visualizaram Beatriz entregando drogas para usuários, enquanto a Rosimery recolhia o dinheiro.

Além disso, o policial
Valdecir Lopes de Sá
afirmou em seu primeiro depoimento (ratificado em juízo), que quando a viatura chegou ao local para a abordagem a acusada Beatriz entrou no bar e dispensou 04 (quatro) papelotes de cocaína atrás do freezer. Confirmou ainda que visualizou a apelante Rosimery realizando a conduta de tráfico de drogas juntamente com Beatriz.

Em que
pese ter
negado
que estava com drogas nos seios
, pois, segundo justificou,
“estava de vestido largo e sequer estava com sutiã no dia”,
se contradiz ao dizer que estava “estava com R$70,00 nos seios e que o policial pegou”, revelando a fragilidade de sua narrativa.

Desse modo, a apelante não logrou êxito em comprovar sua versão, a qual se mostra fantasiosa diante dos coesos relatos dos policiais militares.

Como sabido,
o depoimento destes é válido para o embasamento do juízo condenatório
, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes.
Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
(AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
Logo
,
não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de
“
t
razer consigo”
, não havendo dúvidas quanto a autoria delitiva.

Em relação ao pedido de desclassificação, como se sabe,
a subsunção da conduta no
artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06
,
depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

A
alegada condição de usuári
a
, por si só,
não impede que

a
apelante também comercialize drogas
, especialmente porque sequer demonstrou possuir alguma atividade lícita.

Destarte, não há que se falar em
insuficiência probatória
que justifique a desclassificação pretendida, uma vez que
os elementos já descritos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas
.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06,
não
sendo possível acolher
o
pedido de desclassificação
para porte de drogas para consumo pessoal.

Malgrado não exista impugnação específica, conservo a pena definitiva fixada pelo MM. Juiz de primeiro grau, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ser cumprida regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

No que concerne ao pedido de isenção das despesas processuais, “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.”
(AgRg no REsp 1.595.611/RS).

Portanto,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.